Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar e de sustentação oral, impetrado em favor de Stefeni Antonia da S. de Souza, presa em flagrante na data de 11/06/2020 pela suposta autoria do crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) a decisão em que se converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva e aquela que indeferiu sua colocação em prisão domiciliar, estão desprovidas de fundamentação idônea, pois, enquanto a primeira não indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade, a segunda deixa de reconhecer a imprescindibilidade de Stefeni para os cuidados do filho de 3 anos de idade; II) incidência de predicados favoráveis; III) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial as de monitoramento eletrônico e de comparecimento mensal em juízo.
Por fim, almeja, in limine, a colocação da Paciente em prisão domiciliar cumulada, ou não, com as medidas cautelares supracitadas, providência esta a ser confirmada no mérito deste Writ (Id. 52820005).
É a síntese.
Consta dos autos que em 11 de junho de 2020, a PRF, após receber informações repassadas pela polícia civil de Primavera do Leste-MT, interceptou uma Van coletiva e prendeu em flagrante Stefeni Antonia da Silva de Souza (ora Paciente), transportando/trazendo consigo, 8 tabletes inteiros, 1 pedação de tablete e 1 porção, todos de maconha e com peso total de 9.769,71 Kg (nove quilos, setecentos e sessenta e nove gramas e setenta e uma centigrama).
A prisão em flagrante da Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime cuja autoria lhe está sendo atribuída caracterizada pela expressiva quantidade de droga aprendida, argumento perfeitamente aceito na jurisprudência e doutrina pátrias como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva.
Neste Tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Dessarte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade.
De igual modo, a princípio nada há para se modificar no pronunciamento judicial que indeferiu a colocação da Paciente em prisão domiciliar, eis que, conquanto esteja comprovado que ela seja mãe de uma criança de tenra idade (3 anos), há, também, nos autos, documentos que demonstram que a criança está aos cuidados da avó materna.
Importante ressaltar que as supostas dificuldades financeiras referidas pela citada senhora na carta de Id. 52820017 (sem data ou comprovação de autenticidade) não são argumentos suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva da Paciente em domiciliar, mormente porque a Stefeni foi presa em unidade federativa diversa e distante daquela em que reside, ou seja, aparentemente não é figura constante e necessária para os cuidados emocionais e sustento do filho.
Prosseguindo, tem-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Por fim, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator